Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE MULTA GRAVÍSSIMA POR OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CHÁCARA. SUSTENTADA INVALIDADE DE ATO QUE PRORROGOU O PRAZO PARA A DEFESA PARA CONSIDERÁ-LO PRORROGADO TAMBÉM PARA PROPOSTA DE ACORDO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS NORMAS LEGAIS INCIDENTES NO CASO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. redução da multa aplicada. impossibilidade. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. O que se nota dos julgados, amparados nos pareceres técnicos respectivos e da legislação em análise, é que há clara distinção entre o prazo para apresentação de defesa e o prazo para a propositura do acordo de saneamento do dano, com o pedido de redução da multa, uma vez que, de fato, um independe da apresentação do outro. 2.1. Tanto que o art. 11 da referida Instrução Normativa IN 35/2020/IBRAM deixa claro que o pedido de celebração de Acordo Escrito só pode ser requerido dentro do prazo de defesa em 1a Instância, sob pena de preclusão, ou seja, dentro do prazo de 10 dias após a autuação, sendo pedidos distintos e independentes e, desta forma, uma vez concedido o pedido de prorrogação do prazo para a defesa, não se pode entender ter sido, também, prorrogado o prazo para a propositura do acordo, como pretende o impetrante.
3. “O requerimento de redução de multa, independente da apresentação da defesa, deveria ter sido realizado no prazo de 10 dias contados da ciência da autuação”, asseverando que a autoridade atuante e a autoridade julgadora não podem alterar “os prazos legalmente fixados e seus efeitos como é o caso do prazo para realizar o requerimento do acordo, nos termos da Lei 41/1989 e seu efeito sobre a IN 35/2020”. 3.1. A pretensão de rediscutir a aplicação da multa administrativa, com a qual não concorda, com noticiada necessária prorrogação do prazo da defesa, bem como a alegação de haver direito líquido e certo à redução da multa “mediante acordo com a Autoridade Coatora” não merecem guarida. 3.2. À evidência, não se verifica, portanto, a existência do alegado direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, que pretende seja reconhecida a invalidade do ato que prorrogou o prazo para a defesa para considerá-lo prorrogado também para a proposta do acordo, tendo em vista que fez ele a interpretação equivocada das normas legais incidentes no caso, não havendo qualquer ato ilegal ou abusivo praticado a ser modificado.
4. Denegada a segurança.